Tribunal: TJDFT
Processo: 0744858-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744858-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAIPU AGRAVADO: G F MARQUEZ CONSTRUTORA SERVICOS &amp; COMERCIO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Condomínio do Edifício Itaipu contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará (ID origem 252148099), que, nos autos da ação conhecimento movida contra G F Marquez Construtora Serviços &amp; Comércio, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Em suas razões recursais (ID 77299236), a parte agravante sustenta a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal e tece breve relato da controvérsia. Por entender presentes seus requisitos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que o fato de ter contratado assistência técnica não afasta a sua hipossuficiência e de que o juízo de origem concedeu prazo de 15 (quinze) dias para especificação de provas. Entende cabível a inversão do ônus da prova com base no artigo 6o, VIII, do CDC. Afirma que os requisitos expostos no referido dispositivo são alternativos. Aduz que os dados técnicos trazidos pelo engenheiro que contratou comprovam a verossimilhança de suas alegações. Alega possuir disparidade informacional com a parte agravada no que se refere ao tema controvertido, razão pela qual é hipossuficiente do ponto de vista técnico. Faz alusão a entendimentos jurisprudenciais e doutrinários para amparar suas razões. Alude aos artigos 2o e 3o, ambos do CDC. Argumenta serem aplicáveis as regras protetivas do código consumerista em prol de condomínio. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a r. decisão seja reformada, determinando-se a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC. Preparo recolhido ao ID 77303011. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De início, cabível transcrever a r. decisão agravada (ID origem 252148099): O feito encontra-se maduro para a fase de saneamento e organização, com Contestação e Reconvenção apresentadas. Inicialmente, rejeito a alegação de omissão do Autor manifestada no ID 242949134, que pugnou pela inversão do ônus da prova. Muito embora a relação entre as partes, oriunda do Contrato de Prestação de Serviços por Empreitada, esteja sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), no caso concreto não cabe a inversão do ônus da prova porque não há hipossuficiência técnica para o Condomínio. A própria petição inicial e documentos acostados demonstram que o Condomínio contratou os serviços de consultoria técnica de um engenheiro (Sr. Diego do Nascimento, CREA/DF 22078/D-DF) para acompanhar a reforma do telhado, tendo este profissional emitido notas técnicas detalhadas que fundamentam os pedidos autorais. A assistência técnica especializada afasta a presunção de vulnerabilidade técnica do Condomínio, de modo que se aplica a regra ordinária de distribuição do ônus probatório (Art. 373 do CPC). O inconformismo do Autor no ID 242949134 não procede. Os pedidos autorais estão fundamentados em obrigação de fazer, vícios construtivos, e inexecução dos serviços (notadamente correção na declividade das calhas, reparos na fiação elétrica e pendências tributárias), enquanto o Réu, em sede de Contestação e Reconvenção, aponta culpa exclusiva do Autor, danos causados aos serviços executados, e proibição de ingresso ao local da obra, buscando o pagamento da última parcela retida e aplicação de cláusula penal. Verifica-se que tanto a petição inicial quanto a reconvenção indicaram as provas que pretendiam produzir de forma genérica ("protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos"), em desconformidade ao que estabelece o Art. 319, VI, e Art. 336 do CPC, que exigem que as partes especifiquem os meios de prova e o fato que pretendem provar. Desse modo, o saneamento do processo deve abranger a definição, de forma clara, acerca das provas que as partes efetivamente pretendem produzir.. Dessa forma, e em conformidade com o Art. 357, IV, do Código de Processo Civil, DETERMINO que as partes, no prazo preclusivo de 15 (quinze) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência e a relevância de cada meio probatório eleito para a solução dos pontos controvertidos da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Na hipótese, reputam-se ausentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, a despeito da aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor à ação de conhecimento proposta na origem, sabe-se que a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, não consiste em medida automática. No caso, verifica-se que a parte autora/agravante tem a sua pretensão de ressarcimento pelos vícios construtivos alegados amparada em auxílio técnico de engenheiro especializado (IDs origem 190918092, 190918094 e 190919495), de maneira que, em um juízo de cognição sumária, não se observa a hipossuficiência técnica disposta como requisito para inversão do ônus probatório prevista com base no artigo 6o, inciso VIII, do CDC[1]. Ainda que alternativos os requisitos do aludido dispositivo, eventual verossimilhança das alegações da parte autora, requisito que demanda profunda cognição, não enseja automaticamente a inversão do ônus probatório se não verificada a efetiva dificuldade de a parte demandante provar determinado fato. Neste sentido, confira-se precedente deste e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO PARA INVESTIMENTO. PAGAMENTO REMUNERADO EM PARCELAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA. INAPLICÁVEL. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR PREJUDICADA. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. CARTA FIANÇA. SOLIDARIEDADE. 1. A inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6o, VIII, do Código do Consumidor depende da verificação, pelo julgador, da verossimilhança da alegação ou hipossuficiência da parte para produção da prova pretendida. Ou seja, a inversão do ônus da prova não é automática na relação de consumo, mas ferramenta excepcional, utilizada, a critério do magistrado quando percebida a impossibilidade de a parte requerente demonstrar determinado fato. 2. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, tem-se prejudicada a análise de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e vício de fundamentação, por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que as mesmas matérias impugnadas em preliminar constituem o próprio objeto de mérito do apelo, o qual se encontra apto a imediato julgamento de mérito. 3. Em observância ao princípio da reciprocidade, é cabível a inversão da cláusula penal em favor do consumidor quando no contrato celebrado entre as partes existe previsão penalidade apenas para o caso do inadimplemento do consumidor, sendo aplicável o Tema 971, aos demais negócios jurídicos que envolvem relação de consumo e não só aos pactuados entre comprador e construtora/incorporadora. 4. A indenização por lucros cessantes exige prova concreta do que razoavelmente se deixou de lucrar em decorrência direta e imediata do inadimplemento. A mera expectativa de rentabilidade futura com a execução do contrato de mútuo que foi rescindido na ação não configura lucros cessantes. 5. A aplicação de correção monetária, juros e multa aplicados sobre o valor do contrato a ser ressarcido pela rescisão antecipada tem a finalidade de ressarcir o contratante dos prejuízos ou eventuais lucros que poderia ter auferido com a resolução do negócio sem o adimplemento. 6. A carta fiança constitui garantia acessória e limita-se ao valor nela estipulado, não sendo possível sua execução cumulativa com o valor principal da obrigação garantida, mormente quando já reconhecida a solidariedade do fiador, sob pena de enriquecimento sem causa. 7. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 2044223, 0730322-84.2023.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) Nessa perspectiva, mostra-se escorreita, em um exame preliminar, a manutenção da distribuição do ônus probatório nos ditames do art. 373 do CPC. Assim, não é possível concluir, nesta análise inicial, estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: (...) 3.1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. (...) (Acórdão 1966790, 0739697-78.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;